Tribunal: STF
Processo: RE 108544
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
- ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO E EMBARGOS
DECLARATORIOS APRECIADOS NOS LIMITES INERENTES AO RECURSO, SEM
HAVER, PORTANTO, OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO
E AOS ARTIGOS 1. 2. E 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AO DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE
PROVOCAÇÃO DA PARTE, A CÂMARA APLICOU O ART. 267 DO MESMO CÓDIGO,
SEM FERIR-LHE OS ARTIGOS 515 E 216.
NÃO SE TENDO TRATADO DA RELAÇÃO ENTRE COOBRIGADOS NEM BARRADO A
EXECUÇÃO POR SEREM OS RECORRIDOS AVALISTAS, NÃO HÁ COMO FALAR EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 47 DA LEI UNIFORME.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DE QUE NÃO SE CONHECE.